Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724028-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAIRA MURRIETA COSTA RECORRIDO: EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSA ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, a coisa julgada está arvorada na Carta (art. 5o, XXXVI), não estando confinada, conseguintemente, no estrito espectro do direito processual. É dizer, também tem por escopo estabilizar as relações jurídicas, fazendo emergir entre as partes e em dentro dos lindes da demanda, uma situação de firmeza acerca dos direitos e obrigações que as envolvem. 2. Nessa toada, perfectibilizada a coisa julgada material, não há possibilidade de, na fase executiva, reabrir a possibilidade de discussão acerca do valor atribuído à causa e, assim, dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, pena de malferir o instituto de prosápia constitucional retromencionado, bem assim o disposto no art. 508 do Código de Ritos. Precedentes desta Corte. 3. Nesse trilhar, se a parte estava insatisfeita com os honorários arbitrados, deveria ter interposto o recurso adequado a tal desiderato, evocando os preceitos normativos que supostamente combatem o provimento jurisdicional, mas nada fez, a fenecer razão para infirmar os imaculados termos da obrigação imposta em seu desfavor em sede de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §8o, 292, §3o, 494, inciso I, 504, inciso I, todos do CPC, 22, §2o, da Lei 8.906/94 e 38 do Código de Ética da OAB, asseverando que houve erro material na exordial, uma vez que o valor da causa deveria ser de 50% (cinquenta por cento) do valor integral do imóvel, conforme foi pedido na inicial do processo de conhecimento, ou seja, R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) e não o que constou equivocadamente. Pontua que referido erro material é sanável, inclusive pelo próprio Juízo, de ofício, nos moldes do § 3o, do art. 292, do CPC, devendo o valor da causa ser ajustado ao patamar correspondente ao “proveito econômico pretendido”, sob pena de enriquecimento da parte contrária. Aduz que os honorários de sucumbência estão muito acima da média usual, não havendo como prosperar o exacerbado valor apontado. Entende, ainda, que a correção de erro material não se sujeita ao instituto da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo pelo julgador. Defende a reforma da decisão que fixa honorários advocatícios em valor exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede, ainda, a revisão e a redução dos honorários sucumbenciais em patamar condizente com a realidade fática e ausência de proveito econômico dos autos, evitando-se, assim, enriquecimento do recorrido em detrimento da parte recorrente. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.872/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, §8o, 292, §3o, 494, inciso I, 504, inciso I, todos do CPC, 22, §2o, da Lei 8.906/94 e 38 do Código de Ética da OAB e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41860178): (...) Como cediço, a coisa julgada está arvorada na Carta (art. 5o, XXXVI), não estando confinada, conseguintemente, no estrito espectro do direito processual. É dizer, também tem por escopo estabilizar as relações jurídicas, fazendo emergir entre as partes e em dentro dos lindes da demanda, uma situação de firmeza acerca dos direitos e obrigações que as envolvem. (...) Nessa toada, perfectibilizada a coisa julgada material, não há possibilidade de, na fase executiva, reabrir a possibilidade de discussão acerca do valor atribuído à causa e, assim, dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, pena de malferir o instituto de prosápia constitucional retromencionado, bem assim o disposto no art. 508 do Código de Ritos. Precedentes desta Corte. (...) Nesse trilhar, se a parte estava insatisfeita com os honorários arbitrados, deveria ter interposto o recurso adequado a tal desiderato, evocando os preceitos normativos que supostamente combatem o provimento jurisdicional, mas nada fez, a fenecer razão para infirmar os imaculados termos da obrigação imposta em seu desfavor em sede de cumprimento de sentença. Logo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028